Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600799-25.2020.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
VALOR ÍNFIMO. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 . A e x t r a p o l a ç ã o a o l i m i t e d e
autofinanciamento configura irregularidade
para a qual a legislação prevê sanção
específica - multa.

2. Sendo ínfimo o valor absoluto da
irregularidade, assim entendido aquele
inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10 -, é
possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o
fim de aprovar as contas com ressalvas.
Precedentes deste Regional e do TSE.

3. A análise qualitativa da gravidade não
pode ser feita em tese, tendo que
obrigatoriamente estar lastreada em
elementos concretos das contas sob
análise, sob pena de se tornar ineficaz a
aplicação dos precedentes indicados com
Num. 42912689 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208

base na natureza da irregularidade e não na
conduta do prestador.

4. A única justificativa aceitável, segundo a
atual jurisprudência do TSE, para a
desaprovação com base em valor inferior a
mil UFIR consiste na identificação de má-fé
do prestador, não caracterizada nestes
autos.

5. A irregularidade identificada só ganha
contornos percentuais significativos porque
o candidato movimentou, no total, módicos
R $ 3 . 3 3 5 , 0 0 n a s u a c a m p a n h a .
Considerando que a falha é de apenas R$
569,22, que não houve prejuízo concreto à
atividade fiscalizatória desta justiça
especializada e que não há sequer
cogitação de má-fé do prestador, não há
motivos para a desaprovação das contas.

6. Afastar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
exclusivamente com base no percentual da
irregularidade faz com que os candidatos
com pouco poder de arrecadação,
notadamente nos pequenos municípios,
sejam tratados de forma muito mais
rigorosa que aqueles que conseguem
movimentar grandes somas de dinheiro,
para os quais qualquer irregularidade
possui pequeno impacto percentual.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 07/03/2

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600799-25.2020.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/11/2021
Processo referência: 0600799-25.2020.6.16.0006
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600799-
25.2020.6.16.0006 que, respeitados os requisitos legais e, persistindo a irregularidade, consistente
na extrapolação de limites de gastos, julgou desaprovadas as presentes contas, com fundamento
no art. 74, inciso III da Resolução acima referida. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentadas por Antonio Carlos Nunes, candidato ao cargo de
vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de
Guaraqueçaba/PR, desaprovadas, tendo em vista que o candidato teria extrapolado o limite de
gastos em R$ 2.104,23 (dois mil cento e quatro reais e vinte e três centavos), em descumprimento
ao previsto no artigo 27, §1º, da resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANTONIO CARLOS NUNES VEREADOR
(RECORRENTE)
JORGE HAMILTON MIRANDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS NUNES (RECORRENTE)
JORGE HAMILTON MIRANDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42912
689
11/03/2022 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.445

RECURSO ELEITORAL 0600799-25.2020.6.16.0006 – Guaraqueçaba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO CARLOS NUNES VEREADOR
ADVOGADO: JORGE HAMILTON MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB/PR70398-A
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS NUNES
ADVOGADO: JORGE HAMILTON MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB/PR70398-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
VALOR ÍNFIMO. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 . A e x t r a p o l a ç ã o a o l i m i t e d e
autofinanciamento configura irregularidade
para a qual a legislação prevê sanção
específica - multa.

2. Sendo ínfimo o valor absoluto da
irregularidade, assim entendido aquele
inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10 -, é
possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o
fim de aprovar as contas com ressalvas.
Precedentes deste Regional e do TSE.

3. A análise qualitativa da gravidade não
pode ser feita em tese, tendo que
obrigatoriamente estar lastreada em
elementos concretos das contas sob
análise, sob pena de se tornar ineficaz a
aplicação dos precedentes indicados com
Num. 42912689 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208

base na natureza da irregularidade e não na
conduta do prestador.

4. A única justificativa aceitável, segundo a
atual jurisprudência do TSE, para a
desaprovação com base em valor inferior a
mil UFIR consiste na identificação de má-fé
do prestador, não caracterizada nestes
autos.

5. A irregularidade identificada só ganha
contornos percentuais significativos porque
o candidato movimentou, no total, módicos
R $ 3 . 3 3 5 , 0 0 n a s u a c a m p a n h a .
Considerando que a falha é de apenas R$
569,22, que não houve prejuízo concreto à
atividade fiscalizatória desta justiça
especializada e que não há sequer
cogitação de má-fé do prestador, não há
motivos para a desaprovação das contas.

6. Afastar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
exclusivamente com base no percentual da
irregularidade faz com que os candidatos
com pouco poder de arrecadação,
notadamente nos pequenos municípios,
sejam tratados de forma muito mais
rigorosa que aqueles que conseguem
movimentar grandes somas de dinheiro,
para os quais qualquer irregularidade
possui pequeno impacto percentual.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 07/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Num. 42912689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas por ANTONIO CARLOS NUNES
relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo MDB, no
Município de Guaraqueçaba/PR, e foi eleito suplente, com 95 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.335,00 (três mil,
trezentos e trinta e cinco reais), sendo sua totalidade relativa a recursos financeiros
próprios (ID 42786683).

O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas,
apontando como irregularidade a extrapolação do limite de recursos próprios na
campanha do recorrente em R$ 2.104,23 (dois mil cento e quatro reais e vinte e três
centavos), em afronta ao art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42786696).

O Juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina/PR julgou desaprovadas as contas
em razão do referido apontamento (ID 42786700).

Em suas razões recursais (ID 42786714), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) as irregularidades apontadas na decisão não ensejam, por si só, a desaprovação
das contas; b) os recursos próprios utilizados pelo candidato não extrapolam a legalidade,
vez que foram utilizados na aquisição de material de campanha; c) o art. 27, §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 possibilita a doação acima do limite do teto legal na
hipótese de declaração de imposto de renda do titular no ano anterior à eleição; d) no
valor total tido como extrapolado pelo recorrente estão incluídas as despesas de
honorários advocatícios e contador, as quais não se submetem ao limite do teto legal, de
acordo com o art. 53, §3º da Lei nº 9.504/1997; e) é necessária a redução do montante
considerado como extrapolado do limite de teto de gastos, a fim de minorar a multa a ser
aplicada. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso a fim de aprovar
com ressalvas as suas contas eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, por entender que o montante de recursos próprios excedido
do limite pelo recorrente não permite minimizar os efeitos da irregularidade, impondo a
desaprovação das contas (ID 42829508).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto à análise das
inconsistências apuradas. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir quanto ao resultado do
julgamento, pelas razões que passo a expor.

Como constou do voto do e. relator, só houve uma inconsistência que, em primeiro
grau, conduziu à desaprovação: o uso de recursos próprios que superam o limite de
autofinanciamento.

O relator afasta parcialmente a irregularidade pois, dos R$ 2.104,23 considerados
Num. 42912689 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208

em excesso na sentença, parte era atinente ao pagamento de honorários advocatícios e
contábeis. Com isso, o excesso efetivamente existente é de apenas R$ 569,22.

No seu voto, o relator reputa que o vício é suficiente para justificar a desaprovação,
argumentando "que se trata [de] irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da
norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
principalmente em relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação", bem como
que "os percentuais representativos da irregularidade e a sua gravidade são suficientes para
impossibilitar a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ensejar, por si só,
a desaprovação das contas".

Ocorre que, dado o ínfimo valor absoluto da irregularidade e consoante a
jurisprudência recente desta Corte, é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas. No sentido:

(...)
3. O trânsito de recursos financeiros de campanha fora da conta bancária é irregularidade grave
e insanável que compromete a análise e verificação das contas, ensejando a sua desaprovação.
3.1.Inobstante, considerando-se o valor absoluto em comento, é possível a aplicação dos
institutos da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, neste
caso.
(...) [TRE-PR, PC nº 0603753-33, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 15/09/2020. Anota-se
que, neste caso, a irregularidade era de R$ 100,00 e os gastos totais de R$ 1.524,99,
representando aquela 6,6% destes]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -- LEI
9.504/97 E RESOLUÇÃO Nº 23.463/2015. GASTOS NÃO DECLARADOS VERIFICADOS POR
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO DA DESPESA NA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS DE
PUBLICIDADE EM ESPÉCIE. VALOR DE R$80,00. APLICABILIDADE DOS CRITÉRIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DIANTE DA INEXPRESSIVIDADE DO
VALOR EM TERMOS ABSOLUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Via de regra, a omissão de gastos de campanha e seu correspondente pagamento sem o
trânsito pela conta bancária configuram irregularidade, por ofensa ao art. 13 da Resolução TSE
nº 23.463/2015;
2. Entretanto, embora a falha apontada tenha atingido 24,24% do total de gastos da
campanha eleitoral, seu valor absoluto, correspondente a R$ 80,00, autoriza a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto se trata de uma
irregularidade diminuta em uma campanha modesta para vereador se comparada ao limite de
gastos estabelecido para o Município nas eleições de 2016.
3. Recurso conhecido e provido.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, RE nº 37553, rel. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, DJE 16/03/2018, não
destacado no original]

Também no âmbito do TSE os julgados apontam no sentido de ser possível a
superação de irregularidades em valor absoluto ínfimo, mesmo quando atingem percentual
significativo do total de gastos:

Num. 42912689 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208

(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10%
ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021, não
destacado no original]

(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, rel. min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021]

Importante assentar, neste ponto, que o fato de a irregularidade alcançar o
percentual de 17% do total de recursos movimentados na campanha é irrelevante, pois essa
análise deve ser feita posteriormente à verificação da quantia envolvida; sendo esta minúscula,
assim entendida aquela inferior a mil UFIR, não importa qual o impacto percentual nas contas.

A única justificativa aceitável, segundo a atual jurisprudência do TSE, para a
desaprovação com base em valor inferior a mil UFIR consiste na identificação de má-fé do
prestador, o que não restou apurado nestes autos - mesmo porque o prestador declarou
regularmente a utilização de recursos próprios, não tentando ocultá-la ou maquiá-la, inexistindo
qualquer vestígio de mau procedimento de sua parte. O que há é, apenas, a falha concernente à
extrapolação do limite de autofinanciamento, para a qual a lei já prevê sanção específica - multa,
não aplicada em primeiro grau, como descrito no voto do e. relator.

De se notar que a gravidade em tese da conduta não é motivo para a
desaprovação. A análise qualitativa da gravidade não pode ser feita em tese, tendo que
obrigatoriamente estar lastreada em elementos concretos das contas sob análise, sob pena de se
tornar ineficaz a aplicação dos precedentes indicados com base na natureza da irregularidade e
não na conduta do prestador.

Note-se que a jurisprudência do TSE é firme quanto à possibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo na hipótese de extrapolação de
limites de gastos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. LIMITE DE
GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. GASTOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS. SUPERAÇÃO DO LIMITE EM 8,86%
DO TOTAL DA DESPESA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às premissas assentadas
Num. 42912689 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208

pela instância regional e não se confunde com o reexame e a revaloração do caderno
probatório, providência incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº
24/TSE.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades que
representem valor absoluto diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação seja
elevado. Precedentes.
3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas.
4. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (8,86%) - em relação ao
valor absoluto arrecadado em campanha - não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgR no REspE nº 46096/CE, rel. Min. Edson Fachin, DJE 06/03/2020, não destacado no
original]

Não fora o bastante, há que se ponderar que valores abaixo de R$ 1.064,10 só irão
corresponder a mais de dez por cento do total de recursos arrecadados nas campanhas
pequenas, mormente de vereadores. Portanto, a utilização do impacto percentual superior a 10%
para afastar a aplicação dos multicitados princípios só exclui do seu âmbito os candidatos com
menor poder de arrecadação, notadamente aqueles que concorrem em pequenos municípios.
Para candidatos que movimentam milhões, irregularidades dessa magnitude sempre
representarão percentuais insignificantes.

Assim, a irregularidade detectada só ganha contornos percentuais significativos
porque o candidato movimentou, no total, módicos R$ 3.335,00 na sua campanha. Considerando
que a falha é de apenas R$ 569,22, que não houve prejuízo concreto à atividade fiscalizatória
desta justiça especializada e que não há sequer cogitação de má-fé do prestador, renovando o
pedido de vênia DIVIRJO do e. relator para dar parcial provimento ao recurso e aprovar as contas
com ressalvas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

VOTO VENCIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento na campanha do
Num. 42912689 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208

recorrente em R$ 2.104,23 (dois mil, cento e quatro reais e vinte e três centavos).

Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria TSE nº 638/2020 fixou em R$
12,307,75 (doze mil e trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) o limite de gastos
para as campanhas ao cargo de Vereador no município de Guaraqueçaba/PR nas
Eleições de 2020, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o
candidato pode doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 1.230,78 (mil duzentos e
trinta reais e setenta e oito centavos). É o que dispõe o artigo 23, §2-A, da Lei nº
9.504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

(...)

§2-A - O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

Dessa forma, não merece provimento a pretensão do recorrente de se aplicar
o limite previsto no §1º do referido dispositivo – 10% dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano-calendário anterior à eleição – vez que há previsão expressa de limite
para os casos de autofinanciamento da campanha pelo candidato.

Prosseguindo, no caso em exame, conforme informações extraídas do
parecer conclusivo (ID 42786696), a sentença considerou que o recorrente utilizou o
montante de R$ 3.335,00 (três mil trezentos e trinta e cinco reais) de recursos próprios,
extrapolando o limite em R$ 2.104,23 (dois mil, cento e quatro reais e vinte e três
centavos).

Contudo, como bem ressaltado pelo recorrente, depreende-se que foram
considerados nesse cálculo os valores destinados ao pagamento de honorários
advocatício e contábeis, os quais não estão sujeitos a limites de gastos, nos termos do
§10º do artigo 23 da Lei nº 9.504/1997:

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

É de se ressaltar que, embora o referido artigo faça menção apenas ao limite
para doações de pessoas físicas previsto em seu §1º, revela-se razoável estender sua
aplicação aos casos de autofinanciamento de campanha (§2º-A), pois a intenção do
legislador é justamente permitir que os candidatos possuam condições de exercer
plenamente a ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Num. 42912689 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO
CONSIDERAÇÃO, NO CÔMPUTO DO LIMITE, DOS GASTOS REALIZADOS COM
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 40% SOBRE
A QUANTIA EM EXCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei das Eleições, o candidato só pode usar recursos
próprios – autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

2. O art. 23, § 4º, da Res.-TSE 23.607/19 estabelece que “a doação acima dos limites
fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por
cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 3º)”.

3. Os gastos realizados com honorários advocatícios e contábeis não devem ser
considerados na aferição do limite de gastos, ainda que se trate de autofinanciamento.

4. No caso, é suficiente a imposição de multa equivalente a 40% da quantia excedente ao
limite de recursos próprios, com fulcro no art. 27, § 4º da referida Res.-TSE 23.607/2019.
Precedente desta Corte.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600334-77.2020.6.16.0018, ACÓRDÃO n 59468
de 12/08/2021, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 18/08/2021 )

Por tais razões, é de se excluir do cálculo do referido limite os valores gastos
com honorários advocatícios (R$ 1.200,00) e contábeis (R$ 335,00), restando apenas as
despesas com publicidade, no importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais),
conforme demonstrativo de ID 42786675.

Assim, verifica-se que a extrapolação do limite de recursos próprios foi de R$
569,22 (quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), o que
representa 46,24% do limite de recursos próprios permitido, bem como a 17,06% do
total de recursos movimentados em sua campanha.

Importante ressaltar que se trata irregularidade grave, porquanto fere o
principal objetivo da norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os
candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles que observaram o teto
estipulado na legislação.

Ademais, os percentuais representativos da irregularidade e a sua gravidade
são suficientes para impossibilitar a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e ensejar, por si só, a desaprovação das contas.

Destaca-se que a Corte, no julgamento dos Recursos Eleitorais nº 0600259-
67.2020.6.16.0170 e 0600301-41.2020.6.16.0098, manteve a desaprovação das contas
em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento, em percentuais representativos
Num. 42912689 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208

inferiores ao do presente caso (respectivamente, 12% e 10,79% dos recursos
movimentados durante a campanha).

Por fim, busca o recorrente a redução da multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. In verbis:

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Contudo, verifica-se que, na verdade, a penalidade sequer foi imposta pelo
juízo de origem, o qual somente desaprovou as contas em razão da irregularidade em
referência.

Aplicá-la nesta instância, portanto, importaria em reformatio in pejus ao único
recorrente, o que não é admitido por este Tribunal:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
OCORRÊNCIA. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS
A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE
CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS
COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Seguindo a teleologia do § 1º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, a extrapolação do
limite estabelecido prescinde de qualquer demonstração de má-fé ou de prejuízo efetivo da
atividade de fiscalização, por se tratar de norma de caráter objetivo que visa a limitar a
influência da capacidade econômica pessoal e individual dos candidatos nas campanhas
eleitorais.

2. No caso, não houve aplicação de multa no valor de até 100% da importância que
excedeu o limite estabelecido, prevista no artigo 27, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para determinar aplicação de multa consistiria em
verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de proibição de "reformatio in
pejus", eis que agravaria a condição do único recorrente.

4. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência
dos recursos.(...) (TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600558-07.2020.6.16.0150,
ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Relator(aqwe) FERNANDO QUADROS DA SILVA,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021 )

Em conclusão, considerando a gravidade da irregularidade havida e a
representatividade dos referidos percentuais, deve ser mantida a desaprovação das
contas do recorrente.
Num. 42912689 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por ANTONIO CARLOS NUNES para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo recorrente.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600799-25.2020.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO
CARLOS NUNES VEREADOR, ANTONIO CARLOS NUNES - Advogado do(a) RECORRENTE:
JORGE HAMILTON MIRANDA DE OLIVEIRA - PR70398-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª
ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos.Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.03.2022.

Num. 42912689 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/03/2022 18:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031118180468900000041886208
Número do documento: 22031118180468900000041886208